Tribunal: TJDFT
Processo: 0747470-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA ENSINO MÉDIO E NO ENEM. DUPLICIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu a homologação de remição de pena em virtude das aprovações em anos sucessivos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e ENCCEJA - Ensino Médio. A defesa requer que todas as aprovações sejam consideradas para fins de remição de pena. O Ministério Público, em contrarrazões, opinou pelo não provimento do recurso, por entender não ser cabível remição por múltiplas aprovações decorrentes do mesmo fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em estabelecer se é possível mais de uma remição de pena por sucessivas aprovações em exames no mesmo nível educacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à remição de pena pelo estudo, previsto no art. 126 da LEP, visa promover a ressocialização do apenado por meio da educação.
4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça não ser possível a duplicidade de remição pelo mesmo fato gerador, ou seja, aprovações em exames nas mesmas áreas de conhecimento. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de remição de pena pela certificação de conclusão no mesmo nível de ensino, inviabiliza a homologação de remição pelo mesmo fato gerador.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 835.433/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, 5a Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 860.260/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 842.165/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 04/03/2024.